Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706559-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Paulo de Tarso Carvalho de Sousa Embargado: João Bosco Carvalho de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo de Tarso Carvalho de Sousa contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 59513191). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator